Tribunal: TJES
Processo: 5016823-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016823-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TEREZA BORGO CANAL
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016823-60.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARIA TEREZA BORGO CANAL

RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA TEREZA BORGO CANAL, em face de sentença (id 5956666) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido dentro da modulação adotada para condenar o requerido no pagamento de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) corrigidos a partir desta data com juros e correção monetária.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que sejam julgados procedentes todos os pedidos autorais.

A recorrida, em contrarrazões, postulou pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e solicitou a concessão da justiça gratuita por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita, mas não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, frise-se que a recorrente, na exordial, requereu a condenação da recorrida apenas ao pagamento da quantia de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), referente a 60 % do valor total do contrato de prestação de serviços odontológicos, e não a devolução integral de tal valor, como informado no início das razões recursais.

Após análise das alegações das partes e das provas colacionadas aos autos, entendo que a r. sentença não merece ser reformada.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes, devendo o caso ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Verifico que ambas as partes afirmam que a consumidora (ora recorrente) desistiu de continuar com o tratamento odontológico, requerendo o cancelamento do contrato.
[1]
Este fato, portanto, resta incontroverso nos autos.

De acordo com as alegações da recorrente, a desistência de continuar com o tratamento odontológico foi motivada pela prestação de serviços inadequada fornecida pela empresa recorrida. Veja-se o teor de seu depoimento pessoal (id 5956671):

“Que estava fazendo um tratamento na clínica requerida; que iniciou o tratamento; que desistiu; que no contrato está descrito que em caso de desistência seria restituído 60%; que desistiu pois não estava gostando do tratamento; que pagou R$ 6.250; que a clínica não a procurou para fazer acordo; que o tratamento não foi finalizado; que sua mãe ficou doente e com isso não conseguiu finalizar; que o que foi feito 'caiu;' que foi até a clínica e a atendente informou que o que estava no contrato não era válido.

Que assinou o contrato com ciência do que estava descrito; que fez clareamento; que fez três coroas; que extraiu três dentes; que os moldes não foram realizados; que a raspagem e resina foram realizados."

A parte recorrente, então, entende que faz
jus
a devolução do percentual de 60% do valor do contrato, com base no disposto na cláusula 10ª do citado pacto. Veja-se a redação de tal cláusula contratual:

“Cláusula 10 ª- Na hipótese de desistência, abandono do tratamento e de rescisão deste contrato por culpa do(a) PACIENTE. independentemente de o tratamento odontológico ter sido iniciado, o(a) PACIENTE deverá pagar à CLÍNICA uma multa compensatória equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor total previsto no TERMO DE ADESÃO, para reparação dos custos administrativos, operacionais e legais da CLÍNICA. Caso o tratamento já tenha iniciado, além da multa o(a) PACIENTE arcará com o pagamento dos trabalhos e procedimentos executados, sejam eles parciais ou integrais.”

Na verdade, de acordo com a redação da cláusula acima transcrita, caso a mesma fosse levada a efeito, colocaria a recorrente/consumidora em manifesta desvantagem exagerada, conforme expressa previsão legal do art. 51, inc. IV, §1º, III, do CDC.

Dessa forma, na linha do disposto no art. 6º da Lei 9.099/95, compartilho do posicionamento adotado pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“A clínica odontológica em questão visita constantemente nossas pautas e a motivação das demandas sempre são as mesmas, ou seja, defeito na prestação de serviço. Este fato não deve ser desprezado nesta investigação. É bem verdade que não há clausula contratual que em tais circunstancias obriga a requerida a restituir o percentual do valor ao consumidor. Não obstante, apesar de inexistir obrigação contratual neste sentido, a questão deve ser julgada à luz que preconiza o art. 14 do CDC, ou seja, a obrigação é legal prescindindo de quaisquer tratativas no plano do contrato.

Tenho, portanto, que este julgamento requer uma modulação para condenar a requerida na restituição do valor pago pela requerente em 40% do valor efetivamente pago, considerando o defeito na prestação do serviço.”

Não vislumbro, também, a existência de dano moral a ser indenizado, pois
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[2]

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
Vide página1 da petição inicial, no id 5956641 e página 2 da contestação, no id 5956652.

[2]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)